Tribunal: TJDFT
Processo: 0721176-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721176-27.2020.8.07.0000 RECORRENTE: REINALDO LIMA RIBEIRO RECORRIDO: KARLA APARECIDA PINHEIRO PARENTE, S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. ENVIO DE OFÍCIO A BANCOS DIGITAIS. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DA MEDIDA. 1. Embora seja obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo. 2. Os bancos digitais constituem realidade no cenário brasileiro, possuindo milhões de clientes com contas e ativos financeiros depositados nessas instituições, sendo razoável o pedido da credora de que essas também sejam consultadas, a fim de verificar a existência de eventual numerário passível de penhora. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 921, §3o, do CPC, defendendo a impossibilidade de desarquivamento dos autos e realização de novas pesquisas em bancos digitais ante a ausência de demonstração mínima de alteração da situação econômico-financeira do devedor. Por fim, requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666, bem como a gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, a recorrida S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. De início, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 921, §3o, do CPC. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) observa-se que não se trata de pedido de reiteração de consulta aos sistemas já pesquisados pelo Juízo, mas, sim, de novo pedido, que visa à obtenção de informações junto aos bancos digitais, os quais não foram consultados por ocasião da pesquisa por meio do sistema Sisbajud. Destaco que, não obstante seja obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo.” (ID 18572591 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030